Tribunal: TJSP
Processo: 1006788-81.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A BANCO DE DADOS DA SERASA – MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE A 11a E 38a DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/13 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A BANCO DE DADOS DA SERASA – MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE A 11a E 38a DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 5o, §1o, DA RESOLUÇÃO No 623/13 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.